Tribunal: STF
Processo: RE 84387
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA. (FEITURA E IMPRESSAO NOTAS FISCAIS,
FICHAS, TALOES, CARTOES, ETC). SUJEIÇÃO, APENAS, AO I.S.S. APLICAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO, ART. 24, II, C.C. OS ARTS. 8, PAR. 1, DO
DECRETO-LEI N. 406/68, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO
DECRETO-LEI N. 834/69, TABELA, ITENS X E XXI. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, POR NÃO VERIFICADOS OS
PRESSUPOSTOS EM QUE ASSENTOU.